Tribunal: TJDFT
Processo: 0002614-93.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso na pena do delito de roubo majorado, previsto no artigo 157, §1o, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) a absolvição pelo crime de roubo impróprio; ii) a desclassificação do crime de roubo impróprio para o crime de furto tentado; e, iii) o afastamento do uso de arma de fogo por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação para furto tentado não é cabível quando comprovado o uso de violência pelo réu, porque tal conduta se amolda ao crime de roubo impróprio, nos termos do art. 157, § 1o, do Código Penal, porque a violência foi empregada para garantir a impunidade do crime ou a detenção do bem subtraído.

4. A concordância unânime entre os depoimentos das testemunhas impede uma condenação em sentido contrário, porque a uniformidade nas declarações atesta a veracidade dos fatos.
V. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.